Tribunal: CARF
Processo: 16561.720171/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720171/2016-17
ACÓRDÃO
9101-007.249 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
RAIZEN ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL NA EMENTA.
CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para correção de inexatidão
material na ementa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para correção de erro material na
ementa, ratificando-se o decidido no Acórdão no 9101-007.007.

Fl. 8315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.249 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo acima identificado
em face do Acórdão no 9101-007.007 (05/06/2024), no qual o Colegiado prolatou a seguinte
decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matérias “Dedutibilidade
fiscal dos Ágios Internos” e “multas isoladas concomitantes”. No mérito, acordam
em: (i) por maioria de votos, negar provimento em relação à matéria
“Dedutibilidade fiscal dos Ágios Internos”, vencidos os Conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar provimento;
votaram pelas conclusões os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior; e (ii) por maioria de votos, dar
provimento ao recurso em relação à matéria “multas isoladas concomitantes”,
vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Edeli Pereira
Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por negar provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de
voto.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART.
118 DO RICARF. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de divergência
acórdão que examine situação fática distinta da analisada no aresto recorrido.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 8316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.249 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
3
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA DE
RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2007.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
O Contribuinte foi cientificado dessa decisão e opôs embargos de declaração que
foram admitidos tão somente para sanar erro material na ementa quanto ao voto vencedor acerca
do cancelamento da exigência de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas. O
despacho de admissibilidade de embargos muito bem sintetiza o litígio, nos termos reproduzidos a
seguir no que ainda interessa à presente contenda:
Cientificado do acórdão em 26/07/2024 (e-fls. 8204), o sujeito passivo opôs em
31/07/2024, tempestivamente, os Embargos de Declaração ora examinados.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, os Embargos de Declaração visam ao saneamento de
obscuridades, omissões, ou contradições verificadas entre a decisão e os seus
fundamentos. E nos termos do art. 117 do mesmo Regimento, as alegações de
inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser
recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
Em sua petição a Embargante aponta haver vícios no acórdão embargado, os
quais são examinadas nos tópicos a seguir.

a) ERRO MATERIAL NA EMENTA — CANCELAMENTO DA MULTA ISOLADA
No âmbito do presente tópico, a Embargante aponta erro material na ementa do
acórdão embargado, alegando, em síntese, o que segue:
7. Conforme relatado, o acórdão embargado deu parcial provimento ao Recurso
Especial para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. A
maioria da Turma compreendeu que não se pode exigir, ao mesmo tempo, multa
de ofício por falta ou insuficiência de tributo e multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, devendo subsistir aperas a
multa de ofício Veja o resultado que consta no acórdão embargado.
Fl. 8317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.249 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
4
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às
matérias “Dedutibilidade fiscal dos Ágios Internos” e “multas isoladas
concomitantes”. No mérito, acordam em: (i) por maioria de votos, negar
provimento em relação à matéria “Dedutibilidade fiscal dos Ágios
Internos”, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Jandir
José Dalle Lucca que votaram por dar provimento; votaram pelas
conclusões os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior; e (ii) por maioria de votos, dar
provimento ao recurso em relação à matéria “multas isoladas
concomitantes”, vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (relator), Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que
votaram por negar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
8. O entendimento da maioria do Colegiado foi externalizado no voto vencedor,
que foi claro ao consignar o cancelamento da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL:
(...)
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão
de julgamento, prevaleceu a posição da maioria do (plagiado no sentido de
dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo, tendo em vista que
não se pode exigir, ao mesmo tempo, multa de ofício por falta ou
insuficiência de tributo e multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, devendo subsistir a multa de ofício.
9. Não obstante, a ementa do acórdão embargado contém erro material, uma vez
que retrata a tese vencida do Conselheiro relator, no sentido de manter a multa
isolada por considerar que essa e a multa de ofício teriam materialidades distintas:
(...)
10. Assim, devem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que o
vício material contido na ementa do acórdão embargado seja sanado, de modo que
a ementa passe a refletir o cancelamento da multa isolada, conforme decidido por
esta c. Turma Julgadora no presente processo.
Como demonstra a Embargante, os termos do voto que restou vencedor na parte
que trata da incidência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais independentemente da incidência da multa de ofício pela falta ou
insuficiência de recolhimento de tributo, de lavra da Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, evidenciam haver desconformidade no texto da
ementa do acórdão embargado.
Deveras, enquanto o voto vencedor do acórdão embargado registra que
“prevaleceu a posição da maioria do colegiado no sentido de dar provimento ao
recurso especial do sujeito passivo, tendo em vista que não se pode exigir, ao
mesmo tempo, multa de ofício por falta ou insuficiência de tributo e multa isolada
por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, devendo subsistir
a multa de ofício”, manifestando que “apesar de a aplicação da Súmula CARF 105
ser restrita à multa isolada ‘lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da
Lei no 9.430, de 1996’, entendo que os argumentos que ensejaram a aprovação da
referida súmula são totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art.
44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei
Fl. 8318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.249 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
5
no 11.488/2007”, a ementa do julgado enuncia que “a partir do advento da MP
351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a multa isolada passa a incidir sobre o
valor não recolhido da estimativa mensal independentemente do valor do tributo
devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria sujeita à
incidência da multa de ofício”.
Portanto devem os Embargos ser admitidos quanto a este ponto, para que o
colegiado o examine e, se for o caso, faça a correção da inexatidão material
apontada.
[...]
Conclusão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 117 do RICARF/2023, ADMITO
EM PARTE os presentes embargos, exclusivamente para que se aprecie o
erro material de que trata o tópico “a” do presente Despacho.
Os autos foram então distribuídos a este conselheiro, cabendo-me o relato.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
1
CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL NA EMENTA
Conforme bem delimitado no despacho de admissibilidade que admitiu
parcialmente os embargos de declaração opostos, a maioria do colegiado votou por cancelar a
exigência de multas isoladas concomitantes, contudo, no momento de formalização do acórdão,
em que pese a inserção do voto condutor do acórdão, quanto a essa matéria, de lavra da I.
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, este relator equivocou-se a manter na
ementa o entendimento firmado em seu voto vencido.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos para tão somente corrigir-se a
inexatidão material da ementa quanto à matéria “multas isoladas concomitantes”, passando a
respectiva ementa a receber a seguinte redação:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
Fl. 8319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.249 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720171/2016-17
6
2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, tão somente para correção de erro material na ementa, ratificando-se o decidido no
Acórdão no 9101-007.007.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 8320
DF CARF MF
Original